Tribunal: TJPA
Processo: 0002026-72.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002026-72.2017.8.14.0013

APELANTE: KLEBER CASSEB DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO
. NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

PREJUDICADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.

NOVA DOSIMETRIA.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO.
PENA REDIMENSIONADA PARA 01 ANO DE RECLUSÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, V DO CP. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 25/04/2017, E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, 21/06/2021. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, porém,
ex oficio
, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
10
de
junho de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KLEBER CASSEB DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM
. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três)
meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do CPB. Substituída por restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade.

Relatou a Denúncia, ID 8496668, que no dia 13 de março de 2017, por volta de 00h50, durante o repouso noturno, o denunciado KLEBER CASSEB DA SILVA na companhia de Welinton Douglas, adentrou na residência da vítima Renato Soares Araujo, localizada na Rua Maria de Lourdes, na cidade de Capanema, e subtraiu para si um televisor de 21, 01 botijão de gás, 01 bomba hidráulica “sapo” e 01 receptor de antena parabólica. Os denunciados subtraíram, ainda, um aparelho celular e cartões de crédito, os quais foram deixados no quintal da residência.

Após constatar o sumiço dos aparelhos eletrônicos, a vítima passou a buscar informações sobre a identidade dos autores do crime, quando tomou conhecimento de que o Kleber, alcunhado como Sinal, teria envolvimento no delito. Ao ser preso, o apelante confirmou a sua participação como autor do delito, além de apontar o segundo denunciado como seu comparsa. Eles ainda informaram que a
res furtiva
foi deixada na casa do nacional Edinaldo, porém nada foi recuperado.

Por tais razões, o Ministério Público ofereceu denúncia para processamento e condenação do ora apelante e de Welinton Douglas da Silva Ribeiro nas práticas delitivas do art. 155, §§ 1º e 4º, IV do CPB.

Em ID 8496669, recebida a denúncia em 25/04/2017;

Em ID 8496680, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/12/2019;

Na
sentença
, ID 8496683 – fls. 09/14 e ID 8496685 – fl. 01, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penas do art. 155,
caput
, do CPB. Noutra ponta, julgou improcedente a denúncia movida contra Weliton Douglas da Silva Ribeiro, pelo que o absolveu, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Em
razões recursais
, ID 8496687 – fls. 07/11 e ID 8496688 – fls. 01/02, requereu a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal. E pleiteou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu patamar mínimo

Em
contrarrazões
, ID 8496689/8496690 fls. 01/05, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 9556673, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento do recurso,
para que a pena base seja fixada no seu mínimo legal.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KLEBER CASSEB DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 155
, caput
, do CPB.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Requer o apelante a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para valoração negativa dos vetores atinentes à culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do crime.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa das circunstâncias judiciais, vejamos:

“(...)
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso

destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel.

A Culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovabilidade da conduta do sentenciado;
(...).

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além da índole voltada para a prática de delitos;
(...).

MOTIVOS DO CRIME: NADA HÁ QUE FAVOREÇA O SENTENCIADO;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma o réu.
(...)”.

(
GRIFEI)

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Com relação à
Culpabilidade,
entendo que

o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, uma vez que o fato de o ter praticado o crime livre e conscientemente não constitui motivo idôneo para exasperar a pena, por ser inerente ao tipo penal.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CABIMENTO - CULPABILIDADE INERENTE AO DELITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O delito de Roubo, diferentemente do Furto, exige que o agente, para subtrair coisa alheia móvel, empregue "grave ameaça" ou "violência" à pessoa, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel. Constatadas tais elementares incabível desclassificação para o delito de furto. 2. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não ultrapassou o grau de reprovação da "mens legis", descabendo valoração negativa de respectiva vetorial.
3. A consciência da ilicitude do fato é elemento constitutivo do conceito analítico de crime, sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal, não se confundindo com o conceito de culpabilidade.
3. Dar parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 03646657120228130024, Relator: Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 19/04/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2.
Na espécie, o Magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, pois conhecia a ilicitude do comportamento e os malefícios causados pela disseminação dos entorpecentes na sociedade. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado
. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base. Precedentes. 3. (...).(STJ - HC: 698362 RO 2021/0319586-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) (Grifei).

Quanto à
personalidade do agente,
o magistrado a definiu como “
inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos”.
Contudo,

o vetor epigrafado merece
valoração neutra
, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a personalidade do agente não pode ser valorada de forma imprecisa, desamparada, porquanto, através de considerações vagas e insuscetíveis de controle.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Ao analisar a sentença combatida, mormente o capítulo relativo à dosimetria penal, na primeira fase de aplicação da pena, percebe-se que o juiz sentenciante negativou 01 (uma) circunstância judicial em desfavor do réu (personalidade do agente). 2 -
Segundo inteligência do Superior Tribunal de Justiça, a mensuração negativa da referida moduladora (personalidade
) "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' ( HC 472.654/DF , Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021) [...] (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932).
Assim, a ausência de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição do modular em referência deve conduzir à neutralização da circunstância judicial, mormente não ser suficiente para qualificar como negativa a circunstância personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crime
¿. 3 – (...). 5 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente relatora. Fortaleza, . DESA. LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 0270137-80.2020.8.06.0001

Fortaleza, Data de Julgamento: 27/02/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/02/2024) (GRIFEI).

Quanto aos vetores atinentes aos
motivos e circunstâncias do crime
, tenho que também merecem
valoração neutra
, pois inexistente qualquer fundamentação a autorizar a exasperação da pena-base.

Destarte, verifica-se imperioso o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA –

1ª fase:
diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
, presente a circunstância
atenuante da confissão
, porém, deixo de reduzir a pena em razão do disposto na Súmula 231 do STJ, mantendo-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
observo que
há de ser reconhecida de ofício a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no art. 155,
caput
, do CPB, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 25/04/2017,
consoante se verifica em ID 8496669 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória, por sua vez, fora publicada em 21/06/2021
(ID 8496686 – fls. 03/10 e ID 8496687 – fls. 01/04).

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição.
Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No caso, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para
01 ano de reclusão e 10 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
, do CPB. Com efeito, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPB.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (25/04/2017) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (21/06/2021) transcorreu
período superior a 04 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Kleber Casseb da Silva
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
lhe dou
provimento e declaro,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024